Tribunal: TJES
Processo: 5002734-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDER LEAL DOS SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS COM REDUÇÃO DE 50%. MOTORISTA DE APLICATIVO. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NA MÉDIA DOS LUCROS DOS MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002734-61.2024.8.08.0012

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

RECORRENTE/RECORRIDO: ELDER LEAL DOS SANTOS

RECORRENTE/RECORRIDA: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SEGURADO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA SEGURADORA NO REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO QUE DECORRE DA MORA DA SEGURADORA E NÃO DO SINISTRO EM SI. DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados simultâneos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora BANESTES SEGUROS S/A ao pagamento de indenização por lucros cessantes, com abatimento de 50% (cinquenta por cento) a título de custos operacionais, e indeferindo o pleito de danos morais.

A seguradora recorrente (BANESTES SEGUROS S/A) pugna pela reforma total da sentença, sustentando, em suma, a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para lucros cessantes e, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade pela demora, que atribui à oficina mecânica ou à cadeia de fornecimento de peças.

O autor recorrente (ELDER LEAL DOS SANTOS), motorista de aplicativo, pleiteia a reforma parcial do julgado para afastar a dedução de 50% (cinquenta por cento) aplicada sobre os lucros cessantes e para obter a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora de 71 (setenta e um) dias para a devolução de seu veículo, que constitui sua ferramenta de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) a validade e aplicabilidade da cláusula contratual que exclui a cobertura para lucros cessantes, diante da alegação de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço da seguradora; (ii) a justeza do percentual de 50% (cinquenta por cento) deduzido dos ganhos brutos do autor a título de despesas operacionais do veículo; e (iii) a configuração de dano moral indenizável em virtude da privação do instrumento de trabalho do consumidor por período considerado excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Cláusula de Exclusão de Lucros Cessantes. A seguradora fundamenta sua principal tese defensiva na cláusula 3.2.2, alínea 'ee', das Condições Gerais do seguro (ID 10476518), que expressamente exclui a cobertura para "lucros cessantes ou danos emergentes" no âmbito da Responsabilidade Civil Facultativa. Contudo, a interpretação de tal cláusula deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva.
O dano cujo ressarcimento se pleiteia não decorre diretamente do sinistro (o acidente de trânsito), risco primário coberto pela apólice, mas, sim, da falha na prestação do serviço da própria seguradora, que, ao demorar injustificadamente para autorizar e concluir os reparos, gerou um dano autônomo e secundário ao terceiro prejudicado. A referida cláusula limitativa não pode servir de escudo para a seguradora se eximir de sua própria negligência na gestão do sinistro. Tal interpretação configuraria manifesta abusividade, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e por violar o dever de eficiência e celeridade que rege a relação de consumo (art. 14 do CDC).
Portanto, a responsabilidade pelos lucros cessantes decorrentes da mora excessiva é da seguradora.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já pacificou o entendimento de que "revela-se abusiva a cláusula contratual de adesão que afasta a indenização por lucros cessantes, notadamente diante da injustificada demora por cerca de dois meses e meio para o reparo do veículo. Art. 51 do CDC. Conduta desidiosa perante o associado, agravando o prejuízo já gerado em razão do acidente, eis que o consumidor se viu privado do seu instrumento de trabalho" (TJRJ, Apelação nº 0028161-46.2018.8.19.0208, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 23/06/2020).

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusulas excludentes de lucros cessantes quando a demora no reparo decorre de circunstâncias técnicas justificadas pelo próprio sinistro, como se observa no AREsp nº 2.672.507/ES, onde restou comprovado pericialmente que as "avarias de grande monta" demandavam tempo prolongado de reparo. Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, onde a demora de 71 dias decorreu exclusivamente de falha na prestação do serviço da seguradora, sem qualquer justificativa técnica relacionada à complexidade dos reparos. Distingue-se, portanto, a demora justificada pela natureza do sinistro (coberta pela cláusula excludente) da demora injustificada decorrente de má gestão da seguradora (que gera responsabilidade autônoma).

Do Cálculo dos Lucros Cessantes e da Dedução de Custos. O juízo de primeiro grau, ao apurar o valor da indenização, calculou a média de ganhos do autor e, sobre o montante bruto, aplicou um redutor de 50% (cinquenta por cento) a título de despesas operacionais (combustível, manutenção, desgaste etc.). Tal providência é acertada e reflete a jurisprudência pacífica, pois os lucros cessantes devem corresponder ao lucro líquido que a vítima deixou de auferir. Se o veículo não estava em circulação, o autor não incorreu em tais gastos variáveis. O percentual de 50% (cinquenta por cento), fixado com base no juízo de equidade (art. 6º da Lei nº 9.099/95), mostra-se razoável e proporcional para a atividade de motorista de aplicativo, não merecendo reparo.

Da Configuração do Dano Moral. A privação de um profissional autônomo de sua ferramenta de trabalho por 71 (setenta e um) dias, por desídia da seguradora, ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação impôs ao autor angústia, incerteza e abalo financeiro que afetam sua dignidade e tranquilidade. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor, desperdiçado para a solução de problemas gerados pelo fornecedor, constitui um dano indenizável. A demora excessiva e injustificada configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se afigura justo e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela seguradora BANESTES SEGUROS S/A e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor ELDER LEAL DOS SANTOS, para reformar em parte a r. sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condeno a recorrente BANESTES SEGUROS S/A, integralmente vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em ônus sucumbenciais para o autor, ante o provimento parcial de seu recurso.

Tese de julgamento: "1. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual de seguro que exclui a cobertura de lucros cessantes quando estes decorrem não do sinistro em si, mas da falha na prestação do serviço da própria seguradora, consistente na demora excessiva e injustificada para o reparo de veículo de terceiro." "2. A apuração dos lucros cessantes devidos a motorista profissional autônomo deve considerar a dedução dos custos operacionais variáveis do veículo (combustível, manutenção, etc.), mostrando-se razoável, por equidade (art. 6º da Lei nº 9.099/95), a fixação de um redutor de 50% (cinquenta por cento) sobre o faturamento bruto, caso não haja prova específica de tais despesas." "3. A privação do consumidor de sua ferramenta de trabalho por período excessivo (71 dias), em virtude de falha na prestação de serviço da seguradora, configura dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento e se amolda à Teoria do Desvio Produtivo."

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)